Tribunal: TJSP
Processo: 1010198-94.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Apelação – Ação revisional de contrato bancário - Confissão de dívida - Improcedência – Código de Defesa do Consumidor – Não incidência - Contrato firmado por pessoa jurídica – Alegação de cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial – Ocorrência – Necessidade da realização de perícia contábil evidenciada - Sentença anulada para tanto–

Ementa:
Apelação – Ação revisional de contrato bancário - Confissão de dívida - Improcedência – Código de Defesa do Consumidor – Não incidência - Contrato firmado por pessoa jurídica – Alegação de cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial – Ocorrência – Necessidade da realização de perícia contábil evidenciada - Sentença anulada para tanto– Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000924700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010198-94.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NASA
LABORATÓRIO BIOCLINICO LTDA, é apelado ITAÚ UNIBANCO S.A..
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) E LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010198-94.2019.8.26.0008 -Voto no
2
Apelação Cível no 1010198-94.2019.8.26.0008
Apelante: Nasa Laboratório Bioclinico Ltda
Apelado: Itaú Unibanco S.A.
Comarca: São Paulo
Voto no 44.999
Apelação
Ação revisional de contrato bancário -
Confissão de dívida - Improcedência Código de Defesa
do Consumidor Não incidência - Contrato firmado por
pessoa jurídica Alegação de cerceamento de defesa em
virtude do julgamento antecipado da lide sem a produção
de prova pericial Ocorrência Necessidade da realização
de perícia contábil evidenciada - Sentença anulada para
tanto Recurso provido.
A r. sentença (fls. 1.632/1.634), proferida pelo
douto Magistrado Luís Fernando Nardelli, cujo relatório se adota,
julgou improcedente a presente ação de revisão contratual ajuizada por
NASA LABORATÓRIO BIOCLÍNICO LTDA em face de ITAÚ
UNIBANCO S/A., condenando a autora no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa.
Pela autora foram opostos embargos de
declaração (fls. 1.640/1.651), que foram rejeitados (fls. 1.670).
Irresignada, apela a autora arguindo preliminar
de cerceamento de defesa, face o julgamento antecipado da lide sem a
produção de prova pericial, bem como em razão da ausência de
fundamentação quanto a diversos pedidos realizados, notadamente em
relação ao laudo pericial contábil que apresentou, em que restou
demonstrado que foram realizadas amortizações no valor total de R$
861.017,02, no período de 29.03.2019 a 10.10.2019, após o deferimento
de sua recuperação judicial. Diz ser perfeitamente possível a revisão do
contrato firmado entre as partes, com o reconhecimento das cláusulas
consideradas abusivas. Alega onerosidade excessiva em razão da
cobrança de juros ilegais e abusivos, da prática de anatocismo, da
cobrança de tarifas genéricas. Afirma que não houve manifestação
sobre a aplicação de sistema de amortização pela tabela Price,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010198-94.2019.8.26.0008 -Voto no
3
aplicação de juros, sendo que os juros remuneratórios foram
calculados equivocadamente sobre o valor da amortização ao invés do
saldo devedor, sendo o prazo contado desde a data da liberação do
valor confessado até a data do vencimento da respectiva parcela e
descontos realizados após a distribuição da recuperação judicial.
Destaca que a matéria objeto da ação demanda análise criteriosa e
absolutamente técnica, que demanda a avaliação por perito contábil.
Ressalta que não foi levado em consideração o fato de a empresa se
encontrar em fase de recuperação judicial. Salienta a importância da
preservação da empresa e dos postos de trabalho, por isso, o devedor
em recuperação deve ter acesso pleno a seu recebíveis. Invoca a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor, no caso vertente.
Colaciona jurisprudência a respeito. Postula, assim, a anulação da r.
sentença, para que seja determinada a realização de perícia contábil,
com a indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos (fls.
1.672/1.688).
Recurso tempestivo, processado, recebido no
duplo efeito e respondido (fls. 1.714/1.728).
Ambas as partes manifestaram sua oposição ao
julgamento virtual deste recurso (fls. 1.732 e 1.734).
É o relatório.
A autora ajuizou a presente ação com o intuito
de realizar a revisão da Cédula de Crédito Bancário Confissão de
Dívida Parcelado PJ, no valor de R$ 2.552.777,63 (fls. 58/62), firmada
com o banco réu. Esclareceu que o banco exigiu como garantia do
pagamento da dívida, recebíveis da autora junto a contrato particular de
prestação de serviços médicos de pessoa jurídica que celebrou com a
Associação de Beneficência e Filantropia São Cristóvão e Seisa

Serviços Integrados de Saúde Ltda. Manifestou seu inconformismo com
a capitalização de juros com a prática do anatocismo e utilização da
Tabela Price. Sustentou que devido a onerosidade excessiva do
contrato, não conseguiu honrar com o pagamento das parcelas conforme
acordado. Invocou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, no
caso vertente. Ressaltou que por meio de perícia contábil restou
demonstrado que o montante devido pela autora até a data da
distribuição de sua Recuperação Judicial, importava no valor de R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010198-94.2019.8.26.0008 -Voto no
4
691.269,40. Destacou que o banco vem realizando a retenção de valores
das contas bancárias da demandante, dificultando a recuperação da
empresa e prejudicando, inclusive, o pagamento do salário de seus
empregados, o que prejudica a manutenção de suas atividades.
Requereu a procedência da ação. Juntou documentos (fls. 58/1.137).
Foi deferida a antecipação de tutela em favor
da autora para obstar que o banco efetivasse qualquer retenção de
valores nas contas de titularidade da demandante (fls. 1.153).
Contra essa decisão o réu interpôs agravo de
instrumento (fls. 1.170/1.186), ao qual foi dado parcial provimento para
restringir o cumprimento da garantia da alienação fiduciária ao valor da
parcela prevista no contrato (fls. 1.605/1.610).
O
banco
réu
apresentou
contestação
requerendo, inicialmente, a revogação da tutela antecipada concedida à
autora. Impugnou, ainda, o valor indicado na inicial como
incontroverso. No mérito, destacou que o autor não cumpriu suas
obrigações decorrentes do contrato celebrado entre as partes, ensejando
o vencimento antecipado da dívida em decorrência da recuperação
judicial da empresa. Argumentou que conforme previsão contratual os
valores provenientes dos recebíveis creditados na conta vinculada
seriam utilizados para amortização ou liquidação das obrigações
garantidas vencidas. Esclareceu que seu crédito não estaria sujeito aos
efeitos da recuperação judicial da empresa autora. Ressaltou que a
questão relativa à possibilidade das amortizações já estaria decidida nos
autos da recuperação judicial, reconhecendo a não essencialidade dos
valores dados em garantia, representados pelos recebíveis para as
atividades da empresa. Salientou a inaplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor no presente caso. Sustentou a legalidade dos
juros remuneratórios, da capitalização de juros e dos encargos
moratórios. Pleiteou pela improcedência da ação (fls. 1.248/1.265).
Juntou documentos (fls. 1.266/1.350).
Na réplica à contestação a autora rebateu as
alegações do réu e ratificou os fundamentos apresentados na inicial da
ação (fls. 1.380/1.402).
A instrução processual prosseguiu com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010198-94.2019.8.26.0008 -Voto no
5
apresentação de manifestação das partes e juntada de documentos.
O douto Magistrado 'a quo' achou por bem
julgar improcedente a ação, consignando que:
(...)
Não procede a ação.
O(a)(s) autor(a)(s) celebrou com o(a)(s)
réu(s), em 10.08.2016 cédula de crédito bancário - confissão de dívida
parcelamento
-
PJ
-
garantido
por
devedor
solidário
no
30520000000130404528 no valor de R$ 2.552.777,63, mediante
pagamento de 43 parcelas, com início da primeira parcela em
03.10.2017 e a última em 03.08.2020 (fls. 58/63).
Nos termos do art. 330, § 2o, do CPC, nos
litígios que tenham por objeto obrigações decorrentes de empréstimo,
financiamento ou arrendamento mercantil, o autor deve discriminar na
petição inicial, dentre as obrigações contratuais, as que pretende
controverter, e quantificar o valor incontroverso. Esse valor
incontroverso deve continuar sendo pago no tempo e modo
contratados.
No caso dos autos, o autor não cumpriu com
esses requisitos.
Trata-se de cédula de crédito bancário,
instituída pela Medida Provisória n. 2065-20/2001, convolada na Lei
10.931/2004.
Dispõe o art. 28 da mencionada Lei que “A
Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e
representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma
nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de
cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme
previsto no § 2o”.
A previsão de juros capitalizados encontra
amparo no art. 28, §1o, I, da Lei em questão.
No tocante à taxa de juros, a Emenda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010198-94.2019.8.26.0008 -Voto no
6
Constitucional n. 40 põe cobro a qualquer discussão ao revogar o até
então não aplicável § 3o do art. 192 da Constituição Federal,
autorizando a livre pactuação de acordo com a lei da oferta e da
procura.
Ora, sobre o contrato fazer lei entre as partes
- pacta sunt servanda, mister não se olvidar da Súmula 596 do S.T.F.
“As disposições do Decreto no 22.626/33 não se aplicam as taxas de
juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas com
instituições públicas ou privadas que integram o sistema financeiro
nacional”.
Neste diapasão o artigo 1.262, parte final, do
Código Civil, dispõe acerca do mútuo feneratício ou remunerado ao
estipular que os juros podem ser acima da taxa legal do artigo 1.062 do
Código Civil.
Quanto
à
cobrança
da
comissão
de
permanência pelas instituições financeiras, isto é perfeitamente legal,
nos termos dos arts. 4o e 9o da Lei 4.595/64 (RTJ 72/916).
A cobrança de tarifas observa os requisitos
estabelecidos no REsp 1.251.331-RS e 1.255.573-RS.
Quanto à capitalização de juros e a tarifas
administrativas, no concernente ao primeiro tópico, não procede o
inconformismo do autor dado que o contrato discrimina expressamente
a taxa mensal e a anual de juros, prevista destarte a capitalização. Não
se cogita de reincorporação de juros ao capital da dívida (CC, art.
354) no período de adimplência. Mensalmente, os juros incorridos são
integralmente devidos e liquidados com o pagamento da prestação
mensal, motivo pelo qual não há juros sobre juros, isto é, anatocismo.
Registre-se que o contrato possui garantia de
cessão fiduciária de recebíveis e, portanto, não se sujeita aos efeitos da
recuperação judicial por força do art. 49, § 3o da lei 11.101/2005 (fls.
64, cláusula 2.1).
Além disso, o art. 5o do Decreto 911/69 que
versa a respeito das alienações fiduciárias reza que o credor pode
optar pela excussão dos bens alienados ou pela execução direta, sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010198-94.2019.8.26.0008 -Voto no
7
perder o caráter fiduciário do crédito, vale dizer, sem abrir mão da
garantia.
Quanto à cobrança de tarifas, o autor não
comprova a existência de nenhuma abusividade ou desequilíbrio
contratual decorrente das cobranças, até porque estão previstas em
regulamentação bancária vigente à época da contratação e
correspondem a serviços efetivamente prestados pelo banco (Resolução
n. 3518/07 c.c. Circular 3371/07, do Conselho Monetário Nacional n.
23.03/96).
Insta por em relevo que não se faz mister a
apresentação de outras provas, pois o crédito tem natureza
extraconcursal e, demais disso, não se faz necessário prova pericial,
pois autora não apontou até o presente momento supostas abusividades
cometidas. Desde novembro de 2019, o réu já se depara com novo
inadimplemento das parcelas devidas no contrato (fls. 1620).
Posto Isso, revogo a tutela antecipada de fls.
1153 e JULGO IMPROCEDENTE a ação e condeno o(a)(s) autor(a)(s)
em custas e demais despesas processuais, além de verba honorária
fixada em 10% sobre o valor corrigido da causa.
(...)
Pois bem.
No que se refere à aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, afigura-se discutível a sua incidência no caso
vertente, porquanto no contrato aqui versado figura como devedora
principal uma pessoa jurídica, devendo-se pressupor, em face disso, à
míngua de demonstração em contrário, que refere-se a crédito que teria
sido utilizado para o desenvolvimento de sua atividade empresarial. Não
pode, por isso, ser reconhecida a existência de relação de consumo entre
as partes contratantes, a qual não se qualifica como destinatária final da
contratação feita com a instituição financeira, porquanto sua finalidade
precípua seria a de financiar ou trazer aporte financeiro para o
desempenho de suas atividades comerciais, salvo prova em contrário,
sobre o que, porém, nada foi alegado ou demonstrado pela recorrente.
Qualifica-se esta, por isso, não como consumidora, mas sim como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010198-94.2019.8.26.0008 -Voto no
8
insumidora, vale dizer, aquela que adquire determinado produto ou
serviço para colocá-lo no processo produtivo de outro, tanto para
promover a sua venda como para utilizá-lo a título de implementação de
sua produção.
Veja-se a propósito a seguinte lição de Nelson
Nery Junior:
“Havendo outorga do dinheiro ou do crédito
para que o devedor o utilize como destinatário final, há a relação de
consumo que enseja a aplicação dos dispositivos do CDC. Caso o
devedor tome o dinheiro ou crédito emprestado do banco para repassá-
lo, não será destinatário final e, portanto, não há que se falar em
relação de consumo”.
“Já para os devedores pessoa jurídica, a
presunção é de que emprestam ou tomam o crédito do banco para ser
utilizado em sua atividade de produção, isto é, para aplicar em sua
linha de produção, montagem, transformação de matérias prima,
aumento de capital de giro, pagamento de fornecedores, etc. O ônus da
prova de demonstrar que emprestou como destinatário final é da pessoa
jurídica que celebrou o contrato de mútuo ou crédito com o banco.”
Sobre este tema, assim também já se
pronunciou o E. Superior Tribunal de Justiça:
“Direito civil. Consumidor. Agravo no recurso
Especial. Conceito de consumidor. Pessoa jurídica. Excepcionalidade.
Não constatação.”
- “A jurisprudência do STJ tem evoluído no
sentido de somente admitir a aplicação do CDC à pessoa jurídica
empresária
excepcionalmente,
quando
evidenciada
a
sua
vulnerabilidade no caso concreto; ou por equiparação, nas situações
previstas pelos arts. 17 e 29 do CDC.”
“Negado provimento ao agravo” (AgRg no
REsp 687239/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 06.04.2006,
DJ 02.05.2006, p. 307).
No mais, a preliminar de cerceamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010198-94.2019.8.26.0008 -Voto no
9
defesa arguida pela autora merece ser acolhida.
Cuida-se, no presente caso, de ação revisional
lastreada em “Cédula de Crédito Bancário
Confissão de Dívida
Parcelamento PJ Garantido por Devedor Solidário, no valor de R$
2.552.777,63, a ser pago em 43 parcelas, com incidência de taxa de
juros de 1,80% ao mês e de 23,8721% ao ano, capitalizados
mensalmente (fls. 58/63).
Alega a apelante que foram realizadas
amortizações no valor total de R$ 861.017,02, no período de
29.03.2019 a 10.10.2019, após o deferimento de sua recuperação
judicial, para pagamento do título objeto da lide, desse modo, considera
que o banco está cobrando valores acima do que realmente lhe é devido.
Em que pese o respeito ao entendimento do
douto Magistrado, verifica-se que era de rigor a realização de perícia
contábil para análise das questões suscitadas pela autora, em especial às
relativas a utilização das contas de titularidade da autora para debitar as
parcelas da confissão de dívida, bem como no tocante ao bloqueio dos
pagamentos efetuados pela Associação Beneficente São Cristóvão com
a finalidade de debitar as prestações do contrato celebrado com o banco
réu.
Afigura-se indispensável, em face disso,
apurar-se o correto montante devido pela demandante, em relação ao
contrato firmado entre as partes, com base na documentação juntada aos
autos, a fim de constatar-se a exatidão do saldo devedor.
Ressalte-se, outrossim, que a autora requereu,
expressamente, a produção da prova pericial a fim de provar suas
alegações.
Como é cediço, a não realização de prova
necessária para dirimir questões controvertidas na lide, caracteriza
cerceamento de defesa, afrontando os princípios constitucionais do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
Note-se, ademais, que a falta de análise dos
fatos apresentados pela apelante pode comprometer a conclusão do feito
e prejudicar a autora, porque poderia, em tese, alterar o valor do débito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010198-94.2019.8.26.0008 -Voto no
10
devido ao réu.
Desse modo, todas as questões apresentadas
pela autora devem ser analisadas pelo perito a fim de apurar o montante
efetivamente devido pela apelante.
Considera-se prequestionada toda a matéria
ventilada neste recurso, sendo dispensável a indicação expressa de
artigos de lei e, consequentemente, desnecessária a interposição de
embargos de declaração com essa exclusiva finalidade. Outrossim,
ficam as partes advertidas em relação à interposição de recurso
infundado ou meramente protelatório, sob pena de multa, nos termos do
art. 1026, parágrafo 2° do CPC.
Conclui-se, pois, que a irresignação da autora
merece ser acolhida para anular a r. sentença recorrida, com a
determinação de baixa dos autos a Vara de origem para regular
prosseguimento do feito e a realização da prova pericial contábil.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator